Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não tendo sido alegado na primeira instância que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis, a matéria não pode ser conhecida por configurar inovação recursal e acarretar inevitável supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. O art. 833 do CPC, em seu inciso IV indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
3. Não tendo a parte agravante demonstrado que houve penhora de verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família, portanto, protegida pela impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição realizada.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.